Tribunal: STF
Processo: Rcl 68120
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos praticados pela Juíza de Direito da 29ª Vara do Foro Central Criminal Bara Funda da Comarca de São Paulo, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Busca o reclamante, liminarmente, o imediato sobrestamento da ação penal e que se determine o acesso ao telefone celular que captou as imagens, a fim de que seja submetido a perícia.



    Alega que, após o surgimento de vídeo fracionado ao fim da instrução criminal, "a defesa fez requerimento, ao Juízo de Primeiro grau, de acesso ao aparelho celular utilizados pelos policias no dia dos fatos a fim de que possa periciá-lo", mas tal pedido foi indeferido.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, o reclamante busca o acesso ao aparelho móvel que teria realizado a captação das imagens surgidas no processo criminal, a fim de submetê-lo a exame pericial.



    Esclareço que o comando da Súmula Vinculante 14 é direcionado à garantia do amplo acesso, pela defesa, aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa, o que foi assegurado pelo Juízo de origem.



    Portanto, o pleito de acesso ao aparelho móvel, que não consiste em elemento de prova documentado em feito criminal, desborda dos limites determinados pela súmula, voltados, como dito, a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa.



    Nesse cenário, não é possível atestar que as condutas imputadas à autoridade reclamada desrespeitam o comando da súmula vinculante. Eventual inconformismo em relação ao resultado do julgamento haverá de ser impugnado pelos meios próprios e pelas vias adequadas.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente